Tribunal: STF
Processo: RE 189824
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-08-22
Data de publicação: 1995-08-22

Ementa:
Funcionário Público. Reajuste.
          -  E indevido o  reajuste correspondente a aplicação da URP
no  mes de fevereiro de  1989, por ter sido ele revogado, sem afronta
ao princípio do direito adquirido, pela Lei n. 7.730, de 31.01.89.
          -  Recentemente, o Plenário desta  Corte, ao julgar o RE n.
146.749, decidiu que, não havendo direito adquirido a vencimentos nem
a regime jurídico, o artigo 1., "caput", do Decreto-Lei n. 2.425/88 e
de  aplicação  imediata,  tendo  os  funcionários  direito  apenas ao
reajuste, calculado pelo sistema do artigo 8., par. 1., do
Decreto-Lei 2.335,  com  relação  aos  dias do  mes  de  abril
anteriores  ao da publicação  daquele Decreto-Lei (ou  seja, os  sete
primeiros dias do mes  de abril  de 1988,  uma vez  que o  referido
artigo 1., "caput", entrou  em vigor  no  dia oito  de  abril de
1988,  data em  que foi publicado,  pois não  sofreu alteração  na
republicação  feita no dia onze  do mesmo mes), bem como ao de igual
valor, não cumulativamente, no mes de maio seguinte.
          Recurso extraordinário conhecido e, em parte, provido.